Tribunal: STF
Processo: RE 1405637
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de embargos  de declaração opostos contra decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Ceará, sob o fundamento de que o caso se enquadra na exceção estabelecida no Tema 22/STF.



    A parte embargante argumenta que a decisão é obscura e contraditória, sustentando que “os critérios mais rígidos se destinam à aferição mais rigorosa da vida pregressa do candidato, mas não enseja o direito de o ente federativo excluir de plano o candidato com justificativa exclusiva na existência de inquéritos policiais ou ação penal em andamento”.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Na decisão embargada, restou claro que o caso se enquadra na exceção estabelecida no Tema 22, no sentido da necessidade de um maior rigor na análise da vida pregressa de candidato que almeja cargo em área da segurança pública.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



          Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator